Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-44.2023.8.11.0026
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000742-44.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIANY ZOROMARA DOS SANTOS - CPF: 047.771.341-64 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000742-44.2023.8.11.0026

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
WILLIANY ZOROMARA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos

em

sentença
.

Dispensado
o
relatório

com
fundamento
no art.

38 da Lei 9.099/1995.

Compulsando

os
autos,
vislumbro
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
da
lide

em

razão
da
desnecessidade
de
produção
de
outras

provas
.

INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSIT
URA DA AÇÃO

Afasto
a
preliminar
de
inépcia
da
petição

inicial
ante a
ausência
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
por

não

ter
a parte
autora

juntado

extrato

emitido
no
balcão
dos
órgãos

informativos
de
devedores
,
posto
que
o

documento

anexa
do
com a
inicial
,
não

possui

aparência
de
fraude
e
o
mesmo

indica
a
existência
de
outra

restrição

em

nome
da parte
autora

em
data posterior a
discutida

nestes
autos.

Outrossim
,
ao

impugnar

respectivo

documento
,
poderia

facilmente
a parte
requerida

ter

ane
xado

documento

demonstrando

a

existência
de
outras

restrições
, o que
não

foi

feito
.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR e AUSÊNCIA DE PRETENSÃO
RESISTIDA

Em

relação
a
preliminar
da FALTA DE
INTERESSE DE AGIR e AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – OPINO PELA REJEIÇÃO
das
preliminares
,
pois
se
confundem
com o
próprio

mérito
,
além
disso, o
prequestionamento

administrativo

não
é
pré-requisito
para
ingresso
da
presente

demanda
,
porquanto

tratar
-se de
direito

constitucionalmente

assegurado

ao

cidadão
.

Superada
as
prelimin
ares
,
passamos

a

análise
do
mérito
.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata
-se de
reclamação

cível
, com o
intento
de
declarar

inexistente
o
débito
de R$109
,48
- com
vencimento
30/11/2020 e R$350,36 - com
vencimento
02/12/2020
,
bem

como
a
reparação

por

danos

morais
.

A parte
Reclamada

alegou
que
houve

contratação
e que
também
,
não

há

motivos
para
indenização

por

danos

morais
.

Pois

bem
,
considerando a relação de consumo que envolve as partes
,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do
Código
de
Defesa
do
Consumi
dor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela
requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.

Preliminarmente
,
anoto
que a
ré
,
muito

embora

tenha

afirmado
que
tomou

todas
as
providências
no
sentido
de
verificar

os

pressupostos
de
validade
do
negócio

jurídico
,
não

apresentou

nenhum
deles
,
nem

mesmo
o
contrato

celebrado
com a parte
autora
, de
sorte
que a
questão

relativa
a
quem

efet
uou
a
contratação

perde
a
relevância
,
já
que
não

há

prova

sequer
da
contratação
.

Não
se
prestando
para
tanto

apenas

telas

sistêmicas
que,
por

si

só
,
não
se
revelam

suficientes
para
comprovar
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
tampouco
a
legitimidade
do
d
ébito
,
porquanto
se
trata
de
prova
unilateral.

A
respeito
do
assunto
:

“
Apenas
a
exibição
de prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia
, para
provar
a
realidade
da
contração
,
figurando
,
porém
,
referidos

elementos
,
como

prova

sol
teira
, e
sendo

os

mesmos

marcados
pela
unilateralidade
de
sua

produção
e,
por

isso

mesmo
,
manipulabilidade
de
seu

conteúdo
,
deve

ser

tida

como

impotente
para
neutralizar
a
negativa

autoral
de
contratação
dos
serviços
de
telefonia
.
2.
Caracteriza

dano
moral

indenizável
a
negativação
da parte
sem
a
demonstração
da
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e
a

efetiva

ocorrência
da mora (
dano
in
re

ipsa
)
.(
...)
” (
Ap
15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
26/09/
2017,
Publicado
no DJE
02/10/2017) (
grifado
)

Portanto
,
entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe

são

disponíveis
a
Requerida

não

desincumbiu
do
seu

ônus

probatório
.

Se
isso

não

bastasse
,
consoante

às

regras
dos
artigos
6°, VIII e 14, ambos do
Có
digo
de
Defesa
do
Consumidor
,
saliento
que a
requerida

também

não

comprovou
as
hipóteses
do
artigo
14,
parágrafo
3° do CDC,
ou

seja
,
não
fez
prova
da
exclusão
de
sua

responsabilidade
,
motivo

por
que
responde

objetivamente

pelos

danos

decorrentes
de
seus

pr
odutos
e
serviços
.

Emerge
,
pois
,
sem

respaldo

a

inserção do nome do Reclamante no serviço de proteção

ao

crédito
. Como
resultado
do
acima

exposto
,
inquestionável
o
dano
moral
sofrido

pelo

autor
que,
certamente
,
não
se
limitou

a
um
mero

desconforto
.

Sali
enta
-se que, o
caso

envolve

hipótese
de
dano
moral
in
re

ipsa
, que
dispensa
a
comprovação
,
bem

como
a
demonstração
da
extensão
do
dano
,
sendo

ocorrente

porque

evidenciado

pelas

circunstâncias
do
fato
:

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA
DO
N
OME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARÂMETROS DA R
AZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Existindo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
pela
consumidora
,
incumbe

ao

fornecedor
de
produtos
e
serviços
, que
requereu
a
negativação
,
comprovar
que
houve
a

contratação
, a
prestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
.

2.
Não

restando

comprovada
a
contratação
e
a

origem
do
débito
, tem-se
como

indevida
a
restrição
,
devendo
o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

suportar

os

riscos
do
negócio
.

3.
T
elas

sistêmicas
e
faturas

são

documentos

unilaterais
e
não
se
prestam
a
comprovar

a

efetiva

contratação
e
utilização
dos
serviços

pelo

consumidor
.

4.
A

inscrição

indevida
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é causa que
enseja
o
recebimento
d
e
indenização

por

dano
moral,
uma

vez
que se
trata
de
dano
moral “in
re

ipsa
”.

(...) (N.U 1020101-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/08/2022,
Publicado
no DJE
05/08/2022)

Assim
,
s
opesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos, e
ainda
,
os

critérios

comumente

utilizados

pelos

Tribunais
para
sua

fixação
,
reputo

justa
e
razoável
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
)
que
servirá
,
a um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela parte
reclamante
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular
a
reclamada
a
agir
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráter

peda
gógico
.

DISPOSITIVO

Diante
do
exposto
,
nos

moldes
do art. 487,
inciso
I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos
pedidos

inaugurais
, para
CONDENAR
o
Reclamado

ao

pagamento
a parte
Autora
o valor de
R$ 5.000,00 (Cinco mil
reais
)
, a
título
de
indeniza
ção

por

danos

morais
, que
deverá

ser

corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 STJ),
isto
é,
desde
a
anotação
.

RECONHEÇO

a

inexigibilidade
dos
débitos

nos

valores
de R$109
,48
- com
vencimento
30/11/2020 e R$350,36 - com
vencimento
02/12/2020.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art.
54 e 55, da Lei Federal
no
9.099/95).

Projeto
de
sentença

sujeito
à
homologação
do MM
. Juiz

Togado
,
conforme
art.
40, Lei
no
.

9.099/95.

Diego Reis Carmona

Juiz
Leigo

Vistos
, etc
.

HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

efeitos

legais
, o
projeto
de
sentença

el
aborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9099/95.

Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
com as
cautelas
de
estilo
.

(
assinatura

eletrônica
)

Janaína
Cristina de Almeida

Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte
reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
não

praticou

conduta

ilícita que justifique o deferimento do pedido de indenização
; b)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço
;
c)
não

há

provas
do
abalo
moral
so
frido
pela parte
reclamante
; d)
a

incidência
dos
juros
de mora
deve ser
apenas
a
partir
do
arbitramento
da
condenação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

minorar
o valor
arbitra
do

a
título
de
danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado
no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e

caracterizando

conduta

ilícita
.
O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
:
"
muito

embora

tenha

afirmado
que
tomou

todas
as
providências
no
sentido
de
verificar

os

pressupostos
de
validade
do
negócio

jurídico
,
não

apresentou

nenhum
deles,
nem

mesmo
o

contrato

celebrado
com a parte
autora
, de
sorte
que a
questão

relativa
a
quem

efetuou
a
contratação

perde
a
relevância
,
já
que
não

há

prova

sequer
da
contratação
".

5.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restri
tivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
As
negativações

questionadas

são
as
únicas

registradas
(R$109
,48
e R$350,36) e
gera
m

dano
moral.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima

e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor dos
restritivos
(R$109,48 e R$350,36) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

repar
o, estando de acordo com os parâmetros das Turmas Recursais
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)
.

7.
Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo
o
ilícito
de
natureza

extrac
ontratual
, o valor do
dano
moral
deve

ser

atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
8
00
,00
, pela parte
recorrente
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024